Tribunal: TJMT
Processo: 1029592-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029592-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (AGRAVADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 034.985.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 034.985.221-91 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (AGRAVADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 135 DO CTN. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. EXCLUSÃO DE NOME DE SÓCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconhecendo a ilegitimidade passiva destes e determinando a exclusão de seus nomes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021377906, decorrente de infração ambiental imputada à Imobiliária Petrópolis Limitada – ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão de sócios como corresponsáveis em execução fiscal relacionada a débito de natureza não tributária, em especial, se os sócios são pessoalmente responsáveis por multa ambiental sem comprovação de dissolução irregular ou fraude, e se a exceção de pré-executividade é o meio processual adequado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que prevê a responsabilidade pessoal de sócios por débitos tributários, não é aplicável a débitos de natureza não tributária, como a multa ambiental, que exige a comprovação de dolo, fraude ou excesso de poderes.

4. A Fazenda Pública não demonstrou, no âmbito administrativo, a existência de condutas que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O simples fato de o nome dos sócios constar da CDA não implica responsabilidade pessoal, sem que tenha sido oportunizado o direito de defesa no processo administrativo ambiental.

5. A exceção de pré-executividade é cabível para questões que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória e que envolvem a ilegitimidade passiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, a decisão de exclusão dos sócios da CDA é adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica o artigo 135 do Código Tributário Nacional a débitos de natureza não tributária, como as multas ambientais, sem a comprovação de dolo, fraude ou excesso de poderes dos sócios da empresa." "2. É cabível a exceção de pré-executividade para questões de ilegitimidade passiva, desde que a matéria não dependa de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Código Tributário Nacional, art. 135; Lei nº 9.605/98, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, julgado em 22/04/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1039808-54.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA – ME e outros, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade determinando a exclusão definitiva do nome dos Excipientes que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa CDA n. 2021377906.

Irresignado, o Agravante alega que os sócios são executados desde o inicio do processo na qualidade de responsáveis tributários, não se tratando de responsabilidade por subsidiária ou redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios.

Argumenta que
“justamente pela presunção de que os atos da Administração Pública são legítimos, presume-se também, até prova em contrário, que a CDA traz os devedores daquele crédito, sejam eles pessoas jurídicas ou os seus responsáveis tributários”.

Requer o provimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos e ao final a reformar a decisão objurgada, rejeitando-se a exceção de pré-executividade apresentada na origem.

Indeferimento da tutela antecipada, id. 246949658.

Contrarrazões, id. 252338187.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio, imperioso consignar que, mediante consulta aos autos principais (Processo nº 1039808-54.2021.8.11.0041), verificou-se a prolação de sentença extintiva sem resolução meritória.

Não obstante, referida decisão
não tem o condão de esvaziar o objeto do presente recurso
, razão pela qual passo à análise do mérito recursal, em observância aos princípios da efetividade e economia processual.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1039808-54.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA – ME e outros, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade determinando a exclusão definitiva do nome dos Excipientes que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa CDA n. 2021377906.

Colhe-se dos autos iniciais que a demanda se trata de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Imobiliária Petrópolis Limitada – Me, Ivo Ferreira da Silva, Antônio Pinheiro da Silva, devidamente qualificados na inicial, tendo por objeto a CDA n. 2021377906, inscrita em 11/06/2021, proveniente de infração ambiental, no valor de R$ 47.864,85 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

No curso da demanda os executados, Ivo Ferreira da Silva, Antônio Pinheiro da Silva se opuseram via exceção de pré-executividade alegando que não deveriam figurar no polo passivo da presente Ação Executiva, vez que não compõem mais o quadro societário da empresa executada, Imobiliária Petrópolis Limitada – ME, razão pela qual não podem responder por nenhum débito desta, diante da evidente ilegitimidade passiva.

A exceção foi acolhida reconhecendo a ilegitimidade passiva dos excipientes, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Pois bem.

O entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Todavia, é pacífico também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do artigo 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se permite a utilização do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605./98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu artigo 4º que:

“Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.

Com efeito, da análise da documentação que foi juntada ao feito (Execução Fiscal), não se verifica a presença do Procedimento Administrativo, o qual deu origem a Cédula de Dívida Ativa que lastreia a presente Execução.

Assim sendo, no caso em apreço, não se pode inferir que a inclusão do nome dos Excipientes se deu após ter sido oportunizado a possibilidade de se defenderem no âmbito administrativo, condição indispensável à inclusão dos corresponsáveis na CDA.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejamos:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal se presta apenas para ventilar matérias passíveis de cognição de ofício, e que não demandem dilação probatória, segundo entendimento que restou sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do CPC (REsp 1104900/ES).

2. A legitimidade da parte acionada em execução fiscal, representando uma das condições da ação, é matéria passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe o art. 267, inciso VI, e § 3º, do CPC, além do que, a aferição da ocorrência da ilegitimidade passiva, na hipótese, dispensa qualquer dilação probatória, podendo ser aferida pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, o que trona legítima a oposição de pré-executividade pelos agravados. Preliminar Rejeitada.

3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão n.878066, 20150020051382AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 298).
(Destaquei)

Com efeito, ao indicar indistintamente os nomes dos sócios e/ou gerentes da pessoa jurídica, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara Administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

Ademais, infere-se, segundo demonstrado pelos Excipientes, que a personalidade jurídica da empresa autuada não é óbice para a satisfação do crédito, eis que possui patrimônio, bem como novos sócios, possuindo, a Fazenda Pública, mecanismos legais para buscar a sua quitação.

Diante do exposto,
ACOLHO
a presente Exceção de Pré-Executividade interposta, para determinar a exclusão definitiva do nome dos Excipientes que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa CDA n. 2021377906 (ID. 69623024), prosseguindo a execução quanto à empresa Executada (
Imobiliária Petrópolis Limitada – Me
).

Desta feita, expeça-se o competente alvará eletrônico de eventuais valores que porventura foram penhorados nas contas bancárias de
Ivo Ferreira da Silva, Antonio Pinheiro da Silva
, bem como o
levantamento de eventuais penhoras existentes nestes autos de bens pertencentes aos mesmos.

Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil. [...]”

O Agravante, inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, sustenta que o não cabimento da exceção de pré-executividade, bem como que os sócios são executados desde o início do processo na qualidade de responsáveis tributários, não se tratando, portanto, de responsabilidade subsidiária ou de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

- Do Cabimento da Exceção de Pré-executividade

Pois bem.

A Exceção de Pré-Executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

A via escolhida, Exceção de Pré-Executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) ( REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Nesse sentido, para que seja possível o exercício do direito de defesa por meio desse mecanismo, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado.

Logo, considerando a documentação acostada aos autos originais, não há óbice para que a matéria seja arguida por meio de exceção de pré-executividade.

- Da ilegitimidade do sócio

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Todavia, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de
natureza não tributária
, eis que decorrente de
multa ambiental
, de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que:

“Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.

Com efeito, em análise da CDA n. 2021377906 (id. 69623024 – autos originais), denota-se que o Auto de Infração n. 6027/2015 foi lavrado em desfavor da pessoa jurídica Imobiliária Petrópolis Limitada-ME.

No caso, infere-se que a inclusão do nome dos excipientes ora Agravados se deu tão somente pela qualidade de sócio, sem que tenha, efetivamente, poderes de gestão da pessoa jurídica. E ainda, sem que tenha sido oportunizado a possibilidade de se defender administrativamente.

Nesse sentido, o próprio Estado De Mato Grosso sustentou que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente formalizada em face da a Imobiliária Petrópolis Limitada, a qual foi responsável pela infração ambiental, assim como seus diretores que seriam corresponsáveis pelo pagamento da obrigação.

Logo, vê-se que houve a inclusão do nome dos executados tão somente pela sua qualidade de sócio.

Sobre o tema, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios. Vejamos:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART.
135
DO
CTN
. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS
1.003
,
1.053
E
1.146
, TODOS DO
CÓDIGO CIVIL
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal se presta apenas para ventilar matérias passíveis de cognição de ofício, e que não demandem dilação probatória, segundo entendimento que restou sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do
CPC
(
REsp 1104900/ES
).

2. A legitimidade da parte acionada em execução fiscal, representando uma das condições da ação, é matéria passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe o art.
267
, inciso VI, e § 3º, do
CPC
, além do que, a aferição da ocorrência da ilegitimidade passiva, na hipótese, dispensa qualquer dilação probatória, podendo ser aferida pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, o que trona legítima a oposição de pré-executividade pelos agravados. Preliminar Rejeitada.

3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art.
135
do
Código Tributário Nacional
, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

4. Os artigos
1.003
,
1.053
e
1.146
, todos do
Código Civil
, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.

(Acórdão n.878066, 20150020051382AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 298).

Com efeito, ao indicar indistintamente os nomes dos sócios e/ou gerentes da pessoa jurídica, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.

I - A sociedade comercial possui personalidade jurídica distinta da dos sócios. Portanto, o débito de natureza administrativa que recai sobre ela não pode ser estendido aos sócios, salvo quando ocorrer o determinado no art. 1016 do C.C.

II - Em se tratando de crédito oriundo de multa administrativa, o art. 135 do Código Tributário Nacional é inaplicável aos sócios da empresa autuada.

III - Deu-se provimento ao recurso. Maioria. (TJDF- Acórdão n.355126, 20070110942864APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: LEILA ARLANCH, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 01/04/2009, Publicado no DJE: 06/05/2009. Pág.: 227). [Destaquei].

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...). 3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora. 4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020051382, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2015 . Pág.: 299).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI Nº 9.605/1998 – ADMISSIBILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO EVIDENCIADO – TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4º da Lei nº 9.605/1998, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

2. A teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, situação evidenciada no presente caso, ante o encerramento das atividades empresariais da Pessoa Jurídica demandada.

(N.U 1010390-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Portanto, em que pesem os argumentos da parte agravante, verifico que o recurso não comporta provimento, uma vez que o crédito, objeto da ação, é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se aplica o art. 135, III, do CTN em casos como este.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024